Tribunal: STF
Processo: ADPF 672
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimento apresentado nos autos desta ADPF 672 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde – CNTS, e pela Federação Nacional dos Farmacêuticos – FENAFAR, coma título de pedido de tutela de urgência, visando a, em síntese, suspender orientações e recomendações dos órgãos federais sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de pacientes acometidos pelo novo coronavírus (Covid-19), em qualquer estágio da doença.
    O requerente justifica a formulação do pedido nos autos desta ADPF 672 em razão de alegada conexão com o objeto da mesma. Fundamenta seu pleito em novas evidências científicas sobre os efeitos das referidas substâncias no tratamento do coronavírus, as quais apontariam que “essas drogas se mostraram ineficazes, e até maléficas, para o tratamento em qualquer estágio da doença”.
    Alega que o incentivo governamental ao uso da cloroquina “baseado em literatura questionável e defasada”, além de violar os princípios da eficiência, legalidade e probidade administrativa, configura prejuízo à saúde pública.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o pedido foi apresentado por entidades que não figuram como parte nesta arguição, ou mesmo sequer foram admitidas a participar da relação processual na qualidade de amici curiae. 
    A jurisprudência da CORTE entende que, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros não pertencentes à relação processual não possuem legitimidade para apresentar pedidos ou interpor recursos, conforme disposição dos arts. 7º da Lei 9.868/1999 e 169, § 2º do RISTF. 
    Nesse sentido:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
    2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado.
    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF).
    4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
    5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados.
    (ADI 5774 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2019) 
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 
    I – Não tem legitimidade recursal para opor aclaratórios terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal. 
    II – Embargos de declaração não conhecidos.
    (ADI 4171 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018)
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade movida no âmbito do Tribunal de Justiça. Pedido de assistência apresentado por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação. Alegação de direito subjetivo. Controle concentrado. Inadmissibilidade de intervenção de terceiros. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo na hipótese de amicus curiae, de que não se trata o presente caso, é incabível a intervenção de sujeitos estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, consoante dispõe o art. 7º da Lei federal nº 9.868/99.
    2. Agravo regimental não provido.
    (RE 868645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2017)
    Assim, a ilegitimidade das requerentes obsta a análise do requerimento formulado.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente